Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. REGULARIDADE ACADÊMICA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a condenação da parte requerida em indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço da parte requerida, pois a resolução adotada de realocá-lo no quarto semestre da faculdade é inadequada e não resolve o problema, o que demonstra o atraso acadêmico sofrido e um tempo perdido que impactou suas perspectivas profissionais. Aduz que se viu obrigado a repetir disciplinas já cursadas e pagas, o que configura um dano material concreto, além dos danos morais experimentados. Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas nas quais argui a parte requerida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade das instituições de ensino recorridas pelos danos materiais e morais alegados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da alegação de ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Registra-se que a responsabilidade do fornecedor é excluída quando constatada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo(art. 393 do CC/02).
6. Narra a parte autora na origem que se matriculou no curso de Administração na modalidade presencial na UDF em 2022 e que migrou para a modalidade virtual - EAD, tendo sido informado de que daria continuidade aos estudos a partir do 4o semestre. Contudo, informa que, ao solicitar a transferência, a parte requerida o realocou no 1o semestre do curso, obrigando-o a repetir todas as disciplinas já cursadas e pagas. Por sua vez, a parte recorrida informa que não houve qualquer ilicitude nos procedimentos adotados, pois deferiu todas as dispensas de disciplinas solicitadas.
7. É incontroverso o pedido de transferência feito pelo recorrente do curso superior de Administração para a modalidade virtual em instituição de ensino superior pertencente ao mesmo grupo educacional. Verifica-se que o recorrente foi aluno do Centro Universitário UDF, ao longo do ano 2023 (ID 76057699), e aluno da Universidade Cruzeiro do Sul, ao longo de 2024 (ID 76057704), tendo nessa instituição cursado as disciplinas listadas no histórico escolar (ID 76057706).
8. Todavia, não se extrai do conjunto probatório elementos suficientes para sustentar a alegação do recorrente quanto à suposta repetição de disciplinas já cursadas e devidamente quitadas, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 370, I, CPC). Por outro lado, a parte requerida informa, por ocasião da contestação, que o recorrente já foi devidamente introduzido no quarto semestre do curso, não sofrendo nenhum prejuízo efetivo, uma vez que não houve perda de disciplinas cursadas ou impedimento de progressão acadêmica.
9. Com efeito, a mensalidade escolar configura a obrigação pecuniária correspondente à contraprestação pelos serviços educacionais contratados, abrangendo tanto o ensino ministrado quanto às atividades correlatas, os quais foram devidamente executados. Assim, diante da efetiva prestação do serviço, revela-se incabível qualquer pretensão de ressarcimento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, como bem destacado na sentença recorrida.
10. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do indeferimento dos pedidos formulados, não havendo elementos nos autos que evidenciem falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação, seja a título de danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão a gratuidade da justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I.